Tribunal: TJPA
Processo: 0808194-69.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808194-69.2019.8.14.0051

APELANTE: CONCEICAO FONSECA PANTOJA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0808194-69.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: CONCEIÇÃO FONSECA PANTOJA

ADVOGADOS: FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES OAB/PA Nº 22.998 E ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA Nº 28.623-A

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/PA Nº 28.181-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA Nº 27 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média,
e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco;

2.
Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
, posicionamento do STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ;

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONCEIÇÃO FONSECA PANTOJA
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
perante a 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou o feito improcedente.

A apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 4159972), inconformada com a sentença de ID. 4159970, no qual o juízo julgou os pedidos iniciais improcedentes, aduzindo que a porcentagem de juros aplicados ao empréstimo é abusiva, sendo fixada em valor maior do que a média de mercado (2,20% ao mês e 30,31% ao ano), requerendo a reforma da decisão para que os juros aplicados sejam reduzidos para 2,02% ao mês e 27,08% ao ano, juntamente com a devolução dos valores pagos a maior.

O apelado juntou suas contrarrazões recursais em ID. 4159976, pugnando pelo não provimento do recurso.

O recurso foi recebido em ID. 11022675.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade nos juros fixados no contrato de empréstimo consignado, na qual o apelante almeja reduzir os juros de 2,20% ao mês e 30,31% ao ano para 2,02% ao mês e 27,08% ao ano.

Acerca da fixação dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários, o STJ possui o Tema nº 27, firmando a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
, posicionamento do STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ.

Ao consultar o site do Banco Central, constatei que à época da formação do vínculo os juros para crédito pessoal consignado variavam de 1,58% a.m. e 20,76% a.a. até 2,41% a.m. e 33,06% a.a.

Dessa forma, os juros fixados no contrato em análise estavam dentro dos parâmetros aplicados à época do empréstimo, bem como foram devidamente elucidados no contrato assinado pela apelante conforme consta em ID. 4159951 - Pág. 1.

Assim, nada há para ser alterado na sentença apelada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

Belém, 31/05/2023